Tribunal: TJMT
Processo: 1039093-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1039093-17.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cândido Ramos da Silva Filho, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela empresa Bradesco Financiamentos S.A.
Em síntese, ao ajuizar a demanda, a Recorrida alegou que concedeu ao Apelante, por meio da Proposta de Financiamento de Bens ou Serviços n.o 0102707136, datada de 13/01/2017, crédito no valor de R$ 17.066,17 (dezessete mil, sessenta e seis reais e dezessete centavos), que deveria ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 580,20 (quinhentos e oitenta reais e vinte centavos), cada, com vencimento todo dia 18 (dezoito), iniciando em fevereiro de 2017 e com prazo final para janeiro de 2021.
Relatou que, em garantia, o Recorrido ofereceu, em alienação fiduciária, o veículo Ford Ka Kinetc, ano/modelo 2012/2012.
Afirmou que o Recorrido não pagou as prestações vencidas em 18 de julho, agosto, setembro e outubro de 2018, de forma que devia o valor de R$ 2.526,49 (dois mil, quinhentos e vinte seis reais e quarenta e nove centavos).
Argumentou que constituiu o Apelado em mora, de forma que ele deveria lhe pagar a importância total das parcelas vencidas e vincendas que, até 06/11/2018, era de R$ 18.191,89 (dezoito mil, cento e noventa e um reais e oitenta e nove centavos).
Com esses argumentos, requereu a concessão liminar de busca e apreensão do veículo, a citação do Apelado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena em favor da credora.
O pedido liminar foi deferido, com a ordem de expedição do mandado de busca e apreensão do veículo e citação do Apelante (Id. 48677072).
Consoante a certidão de Id. 48677074, em 18/02/2019, o automóvel foi apreendido e o devedor citado. Todavia, não apresentou contestação (Id. 48677082).
Intimadas para dar andamento ao processo, ambas as partes quedaram-se inertes e o feito foi sentenciado com a procedência do pedido, a declaração de consolidação do domínio e posse do automóvel em favor da credora, a ratificação da liminar e a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.
Argumenta que não foi devidamente constituído em mora e que, por esse motivo, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, diante da falta de pressuposto válido e regular do processo.
Subsidiariamente, requer que o Banco traga aos autos a nota fiscal de venda do bem apreendido para que seja realizado o encontro de contas, a fim de verificar se há saldo remanescente em seu favor.
O Apelante ainda almeja a revisão das cláusulas contratuais, ao argumento de que há cobrança abusiva.
Embora intimado, o Banco não apresentou contrarrazões.
Indeferido o pedido de justiça gratuita, o Apelante efetuou o pagamento do preparo recursal (Id. 55256990).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise do apelo, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.
Desde logo, deve ser ressaltado que o Recorrente deixou de oferecer contestação no prazo legal e não pode transformar o recurso de Apelação em substituto da peça de defesa.
Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, de forma que “Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício”. (in José Carlos Barbosa Moreira in O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).
Com efeito, o réu deve alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC, ao revel é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito.
Ressalta-se, ainda, que o artigo 1.014 do CPC dispõe que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".
Do citado artigo 1.014, decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.
Assim, no recurso do Apelante revel só caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
Em outras palavras, o recurso só aproveita ao revel quando ventiladas questões de direito, aquelas que devem ser analisadas de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior, eis que, operada a revelia quanto à matéria fática deduzida nos autos, tal qual o caso em apreço, somente a ocorrência de um desses casos seria hábil a levar ao conhecimento de todas as teses recursais.
Em comentário a essa regra, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se é a contestação. (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1005).
Nesse sentido a orientação jurisprudencial é uníssona. A título de exemplo, colaciono precedente deste Tribunal, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e de São Paulo:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador. (TJ-MS - AC: 08458963020178120001 MS 0845896-30.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. - No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão. (TJ-MG - AC: 10000160709002002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 23/04/2020).
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/ COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ADMITIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. NÃO É O CASO DE DESERÇÃO. REVELIA SÓ IMPEDE A ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU, QUANTO A MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. O RÉU PODERÁ SE MANIFESTAR EM SEDE DE APELAÇÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ÀS QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NA SENTENÇA. [...]. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-PR - APL: 00039704420178160049 PR 0003970-44.2017.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Juíza Denise Antunes, Data de Julgamento: 16/12/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Cobrança - Revelia - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso dos réus - Recebimento no efeito meramente devolutivo (art. 58, V, da Lei no 8.245/91)- Mérito - Matéria fática ventilada no recurso e não enfrentada na sentença em razão de ausência de oferecimento de contestação (revelia) - Não conhecimento - Sentença mantida, pelos próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça)- RECURSO NÃO CONHECIDO. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10753897220178260100 SP 1075389-72.2017.8.26.0100, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 05/05/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).
Portanto, uma vez interposta a apelação, o Tribunal pode apreciar todas as questões oportunamente suscitadas, ainda que não decididas na primeira instância (art. 1.013, § 1.o), desde que relacionadas ao objeto litigioso, não se admitindo, pelo revel, alegações relacionadas as matérias fáticas que deveriam ser deduzidas na contestação, tendo em vista o instituto da preclusão.
Logo, conclui-se que somente a tese referente à falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo cabe ser analisada por esta Instância Revisora, pois constitui de matéria de ordem pública.
Não conheço das alegadas abusividades contratuais, por serem matérias de fato e por não haver comprovação de que não foram sustentadas anteriormente em virtude de força maior.
Ademais, não conheço do pedido para que a Apelada junte a nota fiscal de venda do bem apreendido, para que seja realizado o abatimento do valor do bem com o efetivamente pago, a fim de verificar se há saldo remanescente em seu favor, pois este pleito deve ser formulado na fase de cumprimento da sentença.
Conforme exposto, o Apelante alega que a notificação é necessária para comprovação da mora e que a sua falta implica extinção do processo, pois é condição de processabilidade do feito.
Sustenta que não foi constituído em mora porque a notificação não foi encaminhada para o endereço constante no contrato.
No mais, transcreve precedentes que entende favoráveis à sua tese e requer seja dado provimento ao recurso para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, diante da falta de pressuposto válido e regular do processo.
Inobstante às razões expostas pelo Apelante, sua tese não comporta acolhida.
De acordo com o artigo 3.o do Decreto 911/69, a notificação é providência necessária ao deferimento da medida liminar, que não se confunde com condição específica da ação, verbis:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n.o 13.043, de 2014)
Com efeito, tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo para cumprimento, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, na forma do artigo 2o, § 2o, do mencionado decreto, que está em consonância com o caput do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação:
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Assim, a notificação extrajudicial é requisito para deferimento da medida liminar, mas não requisito específico para o processamento da ação de busca e apreensão, pois a própria citação válida tem o condão de constituir em mora o devedor, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Logo, não há falar em extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo.
No mesmo sentido, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – MORA EX RE – NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCOMPLETO – DEVER DO DEVEDOR – BOA FÉ-OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor fiduciante”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser provido-(TJ-MT - AI: 10100018320198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO. . Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (TJ-MT - ED: 01756900720168110000 175690/2016, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PARA O PROSSEGUIMENTO DA LIDE - CONSTITUIÇÃO EM MORA - REQUISITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO - A regular notificação extrajudicial do devedor é necessária ao deferimento de liminar em ação de busca e apreensão. A não comprovação da constituição em mora não enseja a extinção do feito, mas apenas o indeferimento da liminar. A ausência dessa providência não configura óbice ao prosseguimento da ação, sendo certo que, tratando-se de obrigação positiva e líquida, no seu termo constitui-se o devedor em mora. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00037365520168190068, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).
Se não bastasse, de acordo com o STJ, “É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal”. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
Neste caso, o protesto foi procedido mediante intimação por edital, seguindo as regras procedimentais, uma vez que o Recorrente não foi localizado no endereço infrmado no contrato.
Aliás, o Apelante também não foi encontrado no endereço que consta no contrato quando o bem foi apreendido, pois consoante a certidão de Id. 48677074, os Oficiais de Justiça se dirigiram à Rua Quarenta e Seis, 19, CPA III, Cuiabá-MT e em outros endereços fornecidos pela Apelada, nos Bairros: Ouro Fino, Dr. Fábio, Planalto, Novo Colorado, Itamarati, 1.o de Março, Vantuil de Freitas, Umuarama, São João Del Rey, Florianópolis, Novo Paraíso, Parque Cuiabá, Parque Geórgia, Parque Atalaia e 03 (três) fezes foram até a cidade de Santo Antônio de Leverger-MT, quando o Apelante foi encontrado e o bem localizado na Escola Estadual Dr. Hermes Rodrigues de Almeida.
Com essas considerações, conheço parcialmente do Apelo e, na parte conhecida, consoante jurisprudência dominante da Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.
Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora